Tribunal: CARF
Processo: 12965.001804/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.001804/2008-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.047 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
IRACEMA CHAMA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
01/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 22.493,93.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A notificada apresentou impugnação, às fls. 2/3, na qual contesta o lançamento
argumentando que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12965.001804/2008-72
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

• Não omitiu o rendimento apontado pela Fiscalização, mas, sim, o informou, por
engano, em campo errado, conforme pode ser observado em sua declaração de ajuste
anual.
• “É a primeira vez que recebe uma ação judicial e por ser leiga, lançou-a no
campo errado. (Vide documentos apresentados na defesa)”.
• “O valor do crédito tributário apurado é por demais alto. Esse valor fá-la-á
dispor de um valor que não tem. É servidora pública federal com salário que deixa muito
a desejar. Mesmo porque não gerou aumento patrimonial, porquanto o valor recebido é
de cunho eminentemente alimentar”.
• Solicita o cancelamento da notificação, bem assim dos juros e multa, e que seja
verificada a documentação apresentada no ato da entrega da SRL.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-36.785 (e-fls. 29/36), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
...
Após análise da DIRPF/2007 entregue pela impugnante, às fls. 16/18, observa-se
que ela informou a importância de R$ 21.809,42 no quadro de Rendimentos Sujeitos à
Tributação Exclusiva/Definitiva, no item 07 – Precatório Judicial. Tal valor refere-se à
diferença entre o que foi recebido do Banco do Brasil S/A, em março de 2006, a título de
“rendimento decorrente de decisão Justiça Federal” (código 5928), R$ 22.483,93, e o
IRRF de R$ 674,51, ou seja, R$ 22.483,93 – R$ 674,51 = R$ 21.809,42.
Todavia, em que pesem os reclamos passivos, não se trata de tributação exclusiva
ou definitiva. Ao contrário, tal rendimento, além de ser tributado na fonte, está sujeito ao
ajuste anual, em conformidade com a legislação tributária à época do fato gerador,
março/2006, a seguir mencionada. E como isso não foi feito pela declarante, a autoridade
fiscal, acertadamente, detectou e lançou a infração apurada.
O fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional, senão vejamos:
...
Estabelece o art. 37 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 –
RIR/99, o que constitui o rendimento para fins de incidência tributária:
...
Assim, as diferenças de salários e/ou de proventos de aposentadoria recebidas em
processos judiciais são tributáveis, na forma preconizada nos artigos reproduzidos acima.
Ressalte-se que a regra geral é a tributação na fonte com a antecipação do imposto
devido. As hipóteses de isenção estão expressamente enumeradas no art. 6o, da Lei
7.713/88 e alterações posteriores (art. 39 do RIR/99) e não alcançam os rendimentos aqui
em discussão.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

Quanto à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, registre-se que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer PGFN/CRJ/No
287, de 2009 e do Ato Declaratório PGFN no 1 publicado no DOU de 14/05/2009,
dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e autorizou a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global”.
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se
considerar o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002,
com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
...
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado
pelo contribuinte, o IRPF sobre os rendimentos recebidos cumulativamente passou a ser
calculado pelo regime de competência.
Cabe esclarecer, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional acima citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009,
embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRPF sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada pelo regime de competência, sem, no entanto, que o
Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão geral destes
decisórios favoráveis ao contribuinte.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até então.
Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988 em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pela inadmissibilidade desses pela falta de repercussão geral do
objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral do objeto daqueles recursos, qual seja, de que no cálculo do IRPF
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente devem ser consideradas as alíquotas
das épocas próprias a que se referirem tais rendimentos (apuração do IRPF pelo regime
de competência).
Dessa forma, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da
matéria, o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no
2331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer
das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do
IRPF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o
de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12A da Lei no 7.713/1989 determinou que, a
partir desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os
§§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002, já transcritos. Volta, por este motivo, a viger a
aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos rendimentos,
conforme o que se explana a seguir.
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39, do Regulamento do
Imposto Renda RIR/ 1999 Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
...
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
...
De acordo com a legislação anteriormente transcrita, resta claro, portanto, que os
rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um dos
períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência) e que, no
caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de 2006,
correto o lançamento que considerou tributável no exercício 2007 o rendimento
decorrente de Ação Judicial, submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela
progressiva anual vigente para o ano-calendário de 2006.
Alega a interessada que a documentação comprobatória de sua defesa já fora
encaminhada quando da apresentação de sua SRL. Assim, foi solicitado à DRF/Poços de
Caldas que fizesse a juntada aos presentes autos desses documentos, o que foi feito às fls.
23/25, a saber:
=> fl. 23: SRL, na qual a requerente apresenta os mesmos argumentos de defesa
constantes da impugnação de fls. 2/3.
=> fl. 24: cópias da Cédula de Identidade e do CPF.
=> fl. 25: Extrato de Conta Judicial Banco do Brasil – Justiça Federal, no qual
identifica-se o valor recebido pela impugnante, no ano de 2006, em face da Ação
Ordinária nr. 000009500138514, Precatório nr. 200501000522130.
Não se confirma nesse último, o argumento da peticionária de que o “valor
recebido é de cunho eminentemente alimentar”.
Quanto à alegação de que não houve aumento patrimonial, cabe dizer que tal fato
não foi cogitado no trabalho fiscal. Caso o fosse, a infração, a legislação e os cálculos
apontados pela autoridade fiscal certamente seriam outros.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

42), aduzindo que recebeu verba indenizatória judicial e o valor a declarar do imposto de renda
foi lançado no campo errado, por engano.
Solicita que seja observado a MP 449/2008, anistia de dívidas com a União até R$
10.000,00 e parcelamento.
Roga que seja reformada a decisão anterior, cancelando a notificação de
lançamento, concedendo-lhe anistia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Banco do Brasil S.A.,
CNPJ no 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 22.493,93.
Do Mérito
Da Proposta de Diligência
A matéria constante desta infração tributária é a omissão de rendimentos
originados de demanda judicial sobre os quais houve incidência de imposto de renda pessoa
física possivelmente pelo regime de caixa, ou seja, calculado sobre o montante recebido.
Da observação das características da documentação destes autos (e-fls. 25) e pelos
argumentos utilizados no voto condutor da decisão de primeira instância, podemos supor que a
demanda judicial no 950013851-4 refere-se, em princípio, à verbas recebidas de forma
acumulada.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor convicção no julgamento deste
recurso voluntário e dirimir dúvidas acerca das verbas recebidas, constantes desta omissão de
lançamento, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem
providencie o seguinte:
- Intimar a interessada a apresentar documentos/tabelas extraídas dos autos
judiciais onde constem: a discriminação da natureza dos rendimentos; o período correspondente;
e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na demanda judicial no 950013851-4.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital